Tribunal: STM
Processo: 7000669-04.2024.7.00.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. PROCESSO PENAL MILITAR. PGJM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. DEFESA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO APLICAÇÃO. MÉRITO. ATO TUMULTUÁRIO. INVERSÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. INDEFERIMENTO. 1. A existência de recurso administrativo no âmbito do Ministério Público Militar não retira do Poder Judiciário o conhecimento da correição parcial. 2. A correição parcial não possui efeito suspensivo, ou seja, uma vez interposta, o processo principal, que deu origem à correição parcial, segue seu curso normal. 3. Inexistindo ato tumultuário que venha ocasionar a inversão desordenada dos atos processuais, a correição parcial deve ser indeferida. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Decisão unânime. Pedido correicional indeferido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/02/2025 A
13/02/2025
CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000669-04.2024.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REQUERENTE: AMARILDO EDUARDO DA COSTA LOPES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): KLEVERLANDY WENNER ALEXANDRINO DA ROCHA (OAB PI018699)
ADVOGADO(A): ANDERSON DA SILVA SANTOS (OAB CE052117)
ADVOGADO(A): LUCAS FELIPE AIRES BANDEIRA ALVES (OAB PI013248)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/02/2025, às 13:30, a 13/02/2025, às 18:00, na sequência 21, disponibilizada no
DE de 11/12/2024.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, SUSCITADA PELA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, POR FALTA DE AMPARO
LEGAL. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU INDEFERIR O PEDIDO CONTIDO NESTA CORREIÇÃO PARCIAL,
REQUERIDA PELA DEFESA, PARA MANTER AS DECISÕES PROFERIDAS
PELO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DR. RODOLFO ROSA TELLES
MENEZES E PELO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA PARA O EXÉRCITO DA
AUDITORIA DA 10ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA
PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000669-04.2024.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REQUERENTE: AMARILDO EDUARDO DA COSTA LOPES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): KLEVERLANDY WENNER ALEXANDRINO DA ROCHA (OAB PI018699)
ADVOGADO(A): ANDERSON DA SILVA SANTOS (OAB CE052117)
ADVOGADO(A): LUCAS FELIPE AIRES BANDEIRA ALVES (OAB PI013248)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
CORREIÇÃO
PARCIAL.
PROCESSO
PENAL
MILITAR.
PGJM.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. DEFESA.
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO APLICAÇÃO. MÉRITO. ATO
TUMULTUÁRIO.
INVERSÃO
DOS
ATOS
PROCESSUAIS.
INDEFERIMENTO.
1. A existência de recurso administrativo no âmbito do Ministério Público
Militar não retira do Poder Judiciário o conhecimento da correição parcial.
2. A correição parcial não possui efeito suspensivo, ou seja, uma vez interposta,
o processo principal, que deu origem à correição parcial, segue seu
curso normal.
3. Inexistindo ato tumultuário que venha ocasionar a inversão desordenada dos
atos processuais, a correição parcial deve ser indeferida.
Preliminar de não conhecimento rejeitada. Decisão unânime.
Pedido correicional indeferido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em rejeitar a preliminar de não conhecimento, suscitada pela Procuradoria-
Geral da Justiça Militar, por falta de amparo legal. No mérito, por unanimidade, em indeferir
o pedido contido nesta correição parcial, requerida pela defesa, para manter as decisões
proferidas pelo Juiz Federal da Justiça Militar Rodolfo Rosa Telles Menezes e pelo Conselho
Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 13 de fevereiro de 2025.
RELATÓRIO
7000669-04.2024.7.00.0000
40001368393 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

​A defesa do Primeiro-Sargento do Exército Amarildo Eduardo da Costa Lopes
requereu a presente correição parcial contra a decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar Rodolfo Rosa Telles Menezes,
nos autos da ação penal militar n.º 7000024-67.2024.7.10.0010, em relação aos pleitos
defensivos apresentados na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
Em suas razões, a defesa aponta que solicitou a extração de cópia
dos depoimentos do ofendido Pedro Henrique Monteiro dos Santos e do Major do Exército
Makelson Arruda da Rocha Lima e suas remessas ao Ministério Público Militar para a
apuração da prática de suposto delito. Contudo, em desacordo com o art. 442 do CPPM, o
magistrado deixou de decidir a respeito do pedido, cingindo-se a mencionar que “este Juízo
nada mais tem a deliberar no que pertine a esse tópico”.
Assim, requer, liminarmente, a suspensão da ação penal militar nº 7000024-
67.2024.7.10.0010, até o julgamento desta correição parcial e, no mérito, a remessa de cópia
das citadas declarações ao Ministério Público Militar, com certificação nos autos (evento 6,
RAZREC4).
O Ministério Público Militar, em contrarrazões, pugna pelo indeferimento da
presente correição parcial, tendo em vista a ausência de qualquer erro, omissão, abuso ou ato
tumultuário na decisão. Reforça que houve posicionamento fundamentado do Ministério
Público Militar acerca dos motivos pelos quais não houve prática de conduta criminosa por
parte do ofendido e que não cabia ao magistrado deliberar sobre o tema, já que, de acordo
com o sistema acusatório, tal atribuição é do Órgão Ministerial (evento 6, CONTRAZ6).
Em 24 de outubro de 2024, o juízo de primeiro grau manteve a decisão e
determinou a autuação da correição parcial, com sua remessa a este Tribunal (evento 6,
DEC7).
​A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Carlos Frederico de Oliveira Pereira, opina pelo não conhecimento da presente
correição parcial, apontando que a notícia de fato está regulamentada pela Resolução do
CNMP nº 174, de 4 de julho de 2017, cabendo recurso da decisão do Ministério Público
Militar à Câmara de Coordenação e Revisão, como determina o seu art. 2º, § 3º, do referido
normativo. Assim, informa que providenciará a remessa dos autos à Câmara de Coordenação
e Revisão do Ministério Público Militar para processamento do recurso.
No mérito, posiciona-se no sentido de inexistir erro, omissão, abuso ou ato
tumultuário da Decisão impugnada (evento 15, PARECER 1).
É o relatório.
VOTO
​1. Preliminar
1.1. Não conhecimento
7000669-04.2024.7.00.0000
40001368393 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Carlos Frederico de Oliveira Pereira, pugna pelo não conhecimento da presente
correição parcial, apontando que a notícia de fato está regulamentada pela Resolução do
CNMP nº 174, de 4 de julho de 2017, cabendo recurso da decisão do Ministério Público
Militar à Câmara de Coordenação e Revisão, como determina o seu art. 2º, § 3º, do referido
normativo, para a qual remeteu.
Nos termos do art. 130-A, § 2º, I, da Constituição Federal, o Conselho Nacional
do Ministério Público (CNMP) tem a autoridade para emitir atos normativos autônomos,
desde que o conteúdo da norma se encaixe nas suas atribuições constitucionais.
A Resolução do CNMP nº 174, de 4 de julho de 2017, disciplina, no âmbito do
Ministério Público, a instauração e a tramitação da notícia de fato e do procedimento
administrativo, portanto, se encontra dentro do âmbito de atuação do CNMP.
A ação normativa do CNMP é de caráter nacional, abrangendo tanto o
Ministério Público da União quanto os Ministérios Públicos estaduais, contudo, não alcança o
Poder Judiciário.
Assim, a existência de recurso administrativo no âmbito do Ministério Público
Militar não retira do Poder Judiciário o conhecimento desta correição parcial.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento, suscitada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por falta de amparo legal.
2. Mérito
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois,
ser conhecido.
2.1. Objeto do recurso
A defesa requer a remessa de cópia das declarações do ofendido Pedro Henrique
Monteiro dos Santos e do Major do Exército Makelson Arruda da Rocha Lima ao Ministério
Público Militar, com certificação nos autos, apontando que a decisão ora impugnada
compromete gravemente o direito de defesa do acusado e viola o teor do art. 442 do CPPM.
Pugna, ainda, pela suspensão da ação penal militar nº 7000024-
67.2024.7.10.0010.
2.2. Razões de decidir
No que tange ao pedido de suspensão da ação penal militar em trâmite, cabe
apontar que a correição parcial é uma ferramenta destinada a retificar falhas ou excessos
praticados por magistrados durante o trâmite processual, os quais podem ocasionar inversão
tumultuária (error in procedendo), mas desde que não haja um recurso apropriado para a
situação.
7000669-04.2024.7.00.0000
40001368393 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O instituto não possui efeito suspensivo, ou seja, uma vez interposto, o processo
principal, que deu origem à correção parcial, segue seu curso normal, sem interrupções. A
decisão impugnada, portanto, continua produzindo efeitos até que, eventualmente, seja dado
provimento à correição parcial.
Além disso, mesmo que pudesse ser suspensa a ação penal militar, concessão de
tal efeito na correição parcial deve ser analisada mediante a verificação do requisito de perigo
de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que inexiste neste caso e sequer foi
mencionado pela defesa.
Dessa forma, o pleito liminar apresentado pela defesa não tem amparo, motivo
pelo qual não deve ser deferido.
Nos autos da ação penal militar n.º 7000024- 67.2024.7.10.0010, analisando os
requerimentos apresentados pela Defesa na fase do art. 427 do CPPM, o Juiz Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar Rodolfo Rosa Telles
Menezes, em 25 de setembro de 2024, decidiu no seguinte sentido (processo 7000024-
67.2024.7.10.0010/CE, evento 235, DEC1):
IV - APURAÇÃO DE SUPOSTA CONDUTA CRIMINOSA DE TESTEMUNHAS
A Defesa do 2º Ten Dayson requer no item I do pleito contido no evento 222 que: "Seja
extraída cópia do depoimento do Sr. Pedro Henrique Monteiro dos Santos e determinada sua
remessa ao Ministério Público Militar para apurar eventual conduta criminosa, nos termos do
Art. 442, do Código Adjetivo Castrense".
Outrossim, a Defesa do 1º Sgt Costa Lopes, assim se manifesta nos itens C e D da Petição
juntado no evento 224:
c. Requer seja extraída cópia do depoimento do Sr. Pedro Henrique Monteiro dos
Santos e determinada sua remessa ao Ministério Público Militar para apurar eventual
conduta criminosa, nos termos do Art. 442, do Código de Processo Penal Militar;
d. Requer seja extraída cópia do depoimento do Major Makelson Arruda da Rocha
Lima e determinada sua remessa ao Ministério Público Militar para apurar eventual
conduta criminosa, nos termos do Art. 442, do Código de Processo Penal Militar.
Acerca dos supracitados pleitos, depreende-se que o Parquet Castrense tomou conhecimento
dos fatos aqui tratados, ocasião em que, de forma fundamentada, entendeu não existir indícios
de crimes perpetrados pelo ex-aluno Pedro Henrique Monteiro dos Santos e do Major
Makelson Arruda da Rocha Lima (evento 233, DOC1).
Outrossim, ressaltou que, caso subsistam novos elementos probatórios acerca do tema, os
fatos hão de ser devidamente apurados.
Desse modo, este Juízo nada mais tem a deliberar no que pertine a esse tópico.
Destaco que, em sessão realizada em 29 de outubro de 2024, o Conselho
Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar, por
unanimidade, ratificou os termos da decisão proferida de forma monocrática nos seguintes
termos (processo 7000024-67.2024.7.10.0010/CE, evento 390, DEC1):
(...)
7000669-04.2024.7.00.0000
40001368393 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desse modo, este Conselho Especial de Justiça nada mais tem a deliberar no que pertine a
esse tópico, uma vez que o Ministério Público Militar é o órgão tido como fiscal da lei e a
quem compete promover, de forma privativa, a ação penal pública na forma da lei, nos termos
do artigo 129, I, da Constituição Federal.
Assim, ficou claro que o juiz de primeira instância se posicionou sobre a
questão e explicou as razões para a negativa do pedido defensivo, que, neste caso, se baseou
no fato de que o Ministério Público já havia se manifestado pela ausência de indícios de
crime por parte do ofendido, até aquele momento.
No que toca à alegada inobservância do art. 442 do CPPM, cabe trazer o teor do
dispositivo:
Art. 442. Se, em processo submetido a seu exame, o Conselho de Justiça, por ocasião do
julgamento, verificar a existência de indícios de outro crime, determinará a remessa das
respectivas peças, por cópia autêntica, ao órgão do Ministério Público competente, para os
fins de direito.
A decisão também é cristalina nesse ponto e não requer maiores elucidações,
pois não houve atentado aos preceitos que regem o processo penal militar e constitucional, já
que não é atribuição do magistrado determinar o início de uma investigação criminal.
Como bem destacado nas contrarrazões, os fatos que a respeitável defesa deseja
apresentar ao Ministério Público Militar já foram por ele examinados que, até o presente
momento, não identificou indícios de conduta criminosa.
Ademais, a apuração de eventual conduta criminosa perpetrada pela vítima não
elimina o caráter delituoso da conduta praticada pelo recorrente. Assim, o pedido defensivo
não guarda qualquer relação com o julgamento da ação penal militar nº 7000024-
67.2024.7.10.0010.
De maneira similar, a hipótese em questão não representa um impedimento ao
exercício integral dos direitos constitucionais à ampla defesa e ao contraditório, nem infringe
o princípio básico do devido processo legal. Trata-se, portanto, de um pedido procrastinatório
e desnecessário para o esclarecimento da questão.
Vê-se, assim, que a Decisão vergastada, que foi confirmada pelo Conselho
Especial de Justiça, deve ser mantida nos seus exatos termos, pois não consistiu em ato
tumultuário, ou seja, não se constatou qualquer inversão desordenada dos atos e fórmulas do
processo que pudesse dar ensejo à sua reforma.
3. Dispositivo.
Ante o exposto, conheço e indefiro o pedido contido nesta correição parcial,
requerida pela defesa, para manter as decisões proferidas pelo Juiz Federal da Justiça Militar
Rodolfo Rosa Telles Menezes e pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da
Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
7000669-04.2024.7.00.0000
40001368393 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preenchimento do código verificador 40001368393v13 e do código CRC 4b50536e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 19/2/2025, às 18:27:58
7000669-04.2024.7.00.0000
40001368393 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR